Tribunal: TJMT
Processo: 1005431-03.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005431-03.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 349.309.221-00 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), J. R. M. - CPF: 073.006.631-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS DE SOUZA - CPF: 349.309.221-00 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE

EXACERBADA E REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO - PEDIDO MINISTERIAL DE ELEVAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL FECHADO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, SEU GENITOR E POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO - ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS PELO APELANTE CONTRA VÍTIMA COM IDADE DE 12

(DOZE) ANOS COMPROVADOS - DESCONHECIMENTO SOBRE IDADE DA VÍTIMA INVEROSSÍMIL -
VÍNCULO DE AMIZADE COM O PAI DA VÍTIMA -
ATO SEXUAL INTERROMPIDO POR AÇÃO DA ADOLESCENTE - RESISTÊNCIA DEMONSTRADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

MANTIDA - DOSIMETRIA - RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE O APELANTE A FAMÍLIA DA VÍTIMA CONDUZ A CULPABILIDADE EXACERBADA
-
DEPRECIAÇÃO - PERTINÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - TOQUES PELO CORPO DA VÍTIMA ADMITIDOS PELO APELANTE - FASE JUDICIAL - DIREITO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PENA IMPOSTA - 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - BONS ANTECEDENTES – PRIMARIEDADE - IDADE SUPERIOR A 60 (SESSENTA) ANOS – REGIME SEMIABERTO - LIÇÕES DOUTRINARIAS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE
.

Os toques no corpo [seios e vagina] e o sexo oral praticados contra menor de 14 (catorze) anos constituem atos libidinosos diversos da conjunção carnal e inserem-se no tipo penal do estupro de vulnerável (STJ, AgRg no REsp 1808319/RS).

“Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de sexo oral ou lingual); coito anal, penetração inter femora; masturbação; toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.”
(Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9o edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008). Somente deve ser relativizada ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042)

“A elevação da
pena-base
do agravante se deu de maneira adequada, pois em crimes dessa natureza, ao se evidenciar
relação de confiança
entre autor e vítima (tal como
relação
paterna, materna, avoenga, ou mesmo amizade mais próxima), a negativação da vetorial culpabilidade é medida que ressona com a jurisprudência desta Corte.”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.359.202/AP)

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ).

O c. STJ firmou entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC; REsp no 1.972.098/SC).

A pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, os bons antecedentes, a primariedade e a idade do apelado/apelante - superior a 60 (sessenta) anos - autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), por ser medida de política criminal que atende a finalidade ressocializadora da pena (TJMT, Ap no 67584/2012)

Recursos
providos parcialmente
para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, fixando a
pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005431-03.2023.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

APELADOS(S): ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1005431-03.2023.8.11.0004), que o condenou por estupro de vulnerável a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A do CP - (ID 202193794).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS sustenta que: 1) a culpabilidade
“é exacerbada e afasta do tipo penal, haja vista que era amigo da família, frequentava a casa da parte ofendida, conhecia a pessoa em desenvolvimento, mas, mesmo assim, veio a perpetrar a infração penal, quando, na verdade, dele era exigido conduta diversa”
; 2) a pena imposta e a existência de circunstância desfavorável enseja o regime inicial mais gravoso.

Pede o provimento para aumentada a pena e estabelecido o regime inicial fechado (ID 202193808).

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) sua conduta seria atípica porque desconhecia a idade da vítima.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 202193804).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS e ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 202193810/ID 202193812).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo ministerial desprovimento recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - Réu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 217- A, caput, do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - 1) Irresignação da defesa: Requer a absolvição do acusado, em razão de suposto erro de tipo, e ainda, por não ter a vítima, em tese, resistido a prática criminosa - Não procede: Erro de tipo não comprovado - O APELANTE é muito mais velho que a vítima, tendo a época dos fatos 60 (sessenta) anos de idade, portanto, com oportunidade e condições, não só pela compleição física mas também pela fala e trejeitos da infante, constatar que era menor de quatorze anos de idade - Ademais as provas colhidas no curso da instrução processual demonstraram que o vínculo do acusado com o genitor da vítima é anterior ao nascimento dela - Comprovaram também que o APELANTE frequentava a casa da família, inclusive teve relacionamento amoroso com uma tia da vítima, de modo que tinha ciência da idade da ofendida, e mesmo assim praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a menor de quatorze anos - Ainda que houvesse consentimento da vítima, o que não ocorreu neste caso, conforme disposto na Súmula 593 do STJ: ‘O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’ - Condenação que deve ser mantida - 2) Irresignação do Ministério Público: Requer a revisão da pena aplicada ao réu e alteração do regime prisional – Procede: Conjunto probatório demonstra que o comportamento de ANTÔNIO ao se aproveitar da proximidade que tinha com a família da vítima para satisfazer sua lascívia merece maior censurabilidade - Restou comprovado que no dia dos fatos, após entrar na residência da vítima e notar que ela estava sozinha, o APELADO ligou para o genitor da ofendida, perguntou onde o mesmo estava e se demoraria a voltar para casa, tudo isso para certificar que poderia praticar o delito sem ser percebido - Circunstância do crime que ultrapassa o previsto no tipo penal - Com a negativação das circunstancias judiciais a pena final ultrapassará oito anos de reclusão de modo que o regime adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal - Pelo conhecimento dos apelos e no mérito desprovimento do recurso do acusado ANTÔNIO e provimento do recurso do Ministério Público
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 210387690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de maio de 2023, por volta das 16h00min, no interior da residência localizada na Rua 23, no 310, Vila Serrinha, nesta cidade, o denunciado Antônio Carlos de Souza, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia, constrangeu a vítima Judycene Rosa Marques, nascida em 02.10.2010 (conforme certidão de nascimento acostada à p. 42-IP), com apenas 12 (doze) anos de idade à época do fato, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em acariciar seus seios, tocar-lhe na vagina, bem como praticou sexo oral nela, valendo-se de sua vulnerabilidade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA pela prática do delito capitulado no art. 217- A, caput, do Código Penal, observando-se o art. 1o, inc. VI, da Lei 8.072/90 [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça - ID 202193747)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, relatório policial, declarações da vítima e testemunhas,
mormente interrogatório do réu. [...]

O réu confirmou ter tocado/passado a mão no corpo da vítima, afirmando que foi um momento de fraqueza que o levou a cometer tal ato. No entanto, afirmou que a vítima teria lhe dito que tinha 15 anos de idade, indicando ter acreditado em tal declaração dela. Aduziu que em nenhum momento a vítima demonstrou resistência ou que não queria ser tocada, entendendo então que tudo foi consentido. [...]

A vítima JUDYCENE afirmou que o réu foi até sua casa a procura de seu genitor, mas não o encontrando lá, aproveitou-se do fato de estar sozinha na residência para lhe abusar sexualmente. Os abusos consistiram em toques lascivos por seu corpo, sexo oral com chupões em sua vagina e seios, bem como beijo de língua. Quanto a tal ponto, destacou que durante o beijo forçado, conseguiu morder a língua do réu e dele se desvencilhar, tendo ele fugido do local naquele instante. A vítima consignou que conhecia o réu há tempos e que ele sabia de sua idade.

ANTONIO ROSA, genitor da vítima, afirmou ter chegado em sua residência após os fatos e lá a encontrado chorando e narrando os abusos sexuais sofridos, razão pela qual foram imediatamente registrar ocorrência policial.

Os PMs ALTIERES e MIRIAM confirmaram ter realizado a prisão do réu que estava na residência de uma irmã. Ainda, que quando ouviram a vítima para registro da ocorrência, puderem colher informações no sentido de que o réu teria se aproveitado do fato dela estar sozinha em casa para satisfazer a própria lascívia tocando em seu corpo e beijando-lhe a boca.

Percebe-se então, ao contrário do narrado pelo réu, que a vítima foi forçada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mesmo estando o abusador ciente de sua parca idade, aproveitando-se da ausência de outras pessoas no local. [...]

Não há falar em insuficiência de provas, ressaltando-se que a palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes desta natureza,
desde que em consonância com as demais provas acostadas aos autos
.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (
Enunciado n. 10 da TCCR/TJMT
). [...]

A falta de credibilidade da vítima poderá conduzir à absolvição do denunciado, ao passo que a verossimilhança de suas declarações será decisiva para um decreto condenatório como é o caso dos autos.

Em tal ponto, destaco que as declarações da vítima foram coerentes em sede policial e em Juízo, inclusive tendo sido corroboradas pelas testemunhas ouvidas em Juízo. [...]

Não há espaço para flexibilização do critério objetivo do tipo penal do art. 217-A do CP, que prevê expressamente que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Não há menção à relativização quanto a existência de consentimento da vítima ou não.

Ainda, consoante
Tema Repetitivo 1121 do STJ
, presente dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta,
não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual
(art. 215-A do CP).

Afasto

a tese defensiva de absolvição por erro de tipo, vez que arguida somente com base em afirmação do próprio réu, enquanto todo o restante do acervo probatório indicam que o réu, por ser antigo conhecido do genitor da vítima, inclusive já tendo feito parte da família desta – amasiado com uma tia dela -, tinha pleno conhecimento de que ela era menor de 14 anos.

Não reconheço a confirmação da prática delitiva do réu como confissão, tendo em vista a tentativa de esquivar-se da responsabilização respectiva aduzindo ter sido “enganado” pela vítima acerca de sua idade e que tais atos libidinosos teriam ocorrido de forma consensual, o que em tese amenizaria sua situação processual. [...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do
artigo 217-A do Código Penal. [...]

Fixo a pena base em 8 anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição a ser consideradas. [...]

Assim,
TORNO DEFINITIVA
a pena do réu em
8 ANOS DE RECLUSÃO,
pela prática do delito tipificado no art. 217-A do CP. Observando o período de prisão cautelar cumprido pelo réu – de 23/5/2023 (p. 7) até a presente data 20/9/2023 –
detraio
de sua reprimenda os dias de prisão preventiva, restando a cumprir a pena de
7 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão.
Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no
SEMIABERTO

[...].”
(
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, juiz de Direito – ID 202193794)

Pois bem.

Verifica-se que os abusos
[tocar os seios e a vagina da vítima; sexo oral]
atribuídos ao apelante em face de Judycene Rosa Marques
envolvem a prática de atos libidinosos, os quais nem sempre resultam lesões físicas aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008 - Relator: Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva - 10.9.2019).
Na ausência de vestígios decorrentes de atos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (STJ, HC no 47.212/MT - Relator: Min. Gilson Dipp - 13.3.2006; HC no 156.822/AL - Relator: Min. Gilson Dipp - 14.10.2011; AgRg no HC no 835.427/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.10.2023; TJMT, AP no 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Na fase policial, foram ouvidos Altieres Moreira da Silva, policial militar (ID 202193714), Mirian Dias Abreu, policial militar (ID 202193716), Judycene Rosa Marques, vítima (ID 202193717), Antônio Rosa Vieira,
pai da vítima
(ID 202193718),
ANTONIO CARLOS DE SOUZA,
apelado/apelante
(ID 202193720), Sirley Braz da Silva, madrasta da vítima (ID 202193735).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Altieres Moreira da Silva, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788
), Mirian Dias Abreu, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788
), Judycene Rosa Marques, vítima (
Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788
), Antônio Rosa Vieira,
pai da vítima
(
Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788
),
ANTONIO CARLOS DE SOUZA,
apelado/apelante
(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788).

Destacam-se desse contexto probatório que:

- Judycene Rosa Marques [vítima] declarou, em Juízo,
“conhecia o réu, pois ele já teria “morado” um tempo com uma tia sua”;
Que o réu sabia de sua idade, inclusive já tinha dito para ele uma vez que tinha 11 anos”; “ele costumava dizer que estava crescendo e ficando muito bonita, tendo a ‘chamado para saírem juntos
”; ”na data dos fatos o réu foi até sua casa a procura de seu pai”; “seu pai não estava em casa, ele mesmo assim entrou e ficou por ali”; “
enquanto estava deitada em uma rede, ele começou a passar a mão em seu corpo, em seus seios”; “ele a levou para dentro do quarto, onde a despiu e lá começou a praticar sexo oral, chupando seus seios e sua vagina”; “tentou lhe beijar na boca, ocasião em que mordeu a língua dele, tendo então conseguido se desvencilhar e sair do local, ocasião em que ele foi embora”; “e
sperou seu pai retornar em casa para contar sobre o ocorrido”; “não pediu dinheiro para o réu em momento algum
”
(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788);

- Antônio Rosa Vieira [pai da vítima] informou, na audiência de instrução, que
“não estava em casa no momento do abuso sexual contra sua filha”; “ao chegar em casa,
a vítima estava sentada em uma cadeira e chorando”; “ela imediatamente lhe relatou que o réu foi até sua casa lhe procurando”; “eram amigos”; “ele
permaneceu no local, enquanto sua filha estava deitada em uma rede”; “ele passou
as mãos nos seios da sua filha, depois puxou ela até um dos quartos da casa”; “tirou a roupa dela e tocou a vagina”; “
conhece ele há cerca de 15 anos em razão dele ter uma horta, tendo inclusive já sido funcionário dele”; “ele já se relacionou com uma irmã sua”; “ele costumava frequentar sua residência, sendo que sua esposa já havia lhe relatado uma desconfiança do comportamento dele
”
(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788);

- Altieres Moreira da Silva e Mirian Dias Abreu [policiais militares] narraram, na fase judicial, que
“a Polícia Civil solicitou apoio da PM para realizar a prisão em flagrante do réu, imediatamente após o registro da ocorrência por parte da vítima e seu genitor”; “o réu foi encontrado e detido na casa de uma irmã dele, onde estava se escondendo”; “a
vítima falou que o réu já tinha se insinuado em algumas outras ocasiões, sendo que na data dos fatos ele teria investido contra ela e passado a mão em seu corpo”; “a vítima relatou ter mordido a língua do réu quando ele tentou a beijar
”
(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788);

-
ANTONIO CARLOS DE SOUZA [
apelado/apelante
] confirmou
ter “
passado a mão no rosto da vítima, afirmando que foi um
ponto fraco
”; “ela
teria lhe dito que possuía 15 anos, por isso que passou a mão em seu corpo, estando arrependido de tal atitude”; “não forçou, puxou ou agrediu a vítima em qualquer momento, afirmando que ela não ofereceu qualquer resistência”; “
não despiu a vítima e não praticou sexo oral com ela”; “era amigo do pai dela há muitos anos”; “c
onhecia ela há muito tempo também”; “se recorda dela com idade bem tenra”; “
está arrependido e que sabe que o que fez não é certo”

(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788).

Verifica-se que o abuso sexual foi descoberto no dia 23.5.2023, após Antônio Rosa Vieira [pai da vítima] chegar em casa e encontrar sua filha Judycene Rosa Marques [vítima], de 12 (doze) anos de idade, chorando, momento em que ela lhe revelou que
ANTONIO CARLOS DE SOUZA [
apelado/apelante] esteve em sua casa e permaneu no local “
enquanto estava deitada em uma rede”,
depois ele
“passou
as mãos nos seios”
dela,

conduziu-a
“até um dos quartos”, “tirou a roupa e tocou sua vagina”
(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788).

Os tipos de atos libidinosos praticados pelo apelante [tocar a vagina e os seios; fazer sexo oral], a forma [“puxar” para o quarto e tirar as vestes], a data [23.5.2023] e o local [residência da família da vítima] foram descritos pela vítima Judycene Rosa Marques, em ambas as fases da persecução penal
(Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788).

No caso, a violação sexual [toques pelo corpo da vítima] mostra-se incontroversa, pois admitida pelo
apelado/apelante
em Juízo (Relatório de Mídias - ID 202193783/ID 202193788).

Com efeito, os toques no corpo [seios e vagina] e o sexo oral praticados contra menor de 14 (catorze) anos constituem atos libidinosos diversos da conjunção carnal e inserem-se no tipo penal do estupro de vulnerável (STJ, AgRg no REsp 1808319/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.6.2019).

Nesse sentido, anota-se lição do i. prof. Luiz Regis Prado:

“Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de sexo oral ou lingual); coito anal, penetração inter femora; masturbação; toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.”
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9o edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Por outro lado,
as assertivas do
apelado/apelante
de que a vítima lhe
“falou
que tinha 15 (quinze) anos”,
bem como de que “
não forçou, puxou ou agrediu”
a
adolescente

afiguram-se inverossímeis

porque mantinha vínculo de amizade com o pai da vítima há
“muitos anos”
[desde antes do nascimento da criança] e frequentava a residência da família, inclusive elogiava a adolescente, afirmando que “
estava crescendo e ficando muito bonita”,
consoante declarações da vítima [
Judycene Rosa Marques]
e seu genitor [
Antônio Rosa Vieira]
, nas fases policial e judicial.

Atente-se que o
ato sexual foi interrompido porque a adolescente mordeu a
“língua”
do apelado/apelante quando ele tentou beijá-la e, além disso,
estava chorando quando seu pai chegou em casa, conforme depoimentos dos policiais militares [
Altieres Moreira da Silva e Mirian Dias Abreu]
, na fase judicial, a elidir a narrativa do
apelado/apelante
de que a vítima não ofereceu resistência.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessas naturezas são comumente praticados às ocultas (TJMT, Enunciado Criminal 10; AP NU 0001002-18.2011.8.11.0008 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.4.2023). Somente deve ser relativizada ou até desconsiderado quando: a) a imaturidade orgânica da criança implicar em imaturidade funcional, ocasionando desenvolvimento psíquico incompleto; b) a imaginação atuar de forma dúplice, como meio de defesa (mentira defensiva ou interesseira) ou de satisfação de desejos (brinquedos fantasiosos); c) houver sugestibilidade acentuada das crianças; d) existir imaturidade moral (TJDFT, AP no 20090111884089 - Relator: Des. George Lopes Leite - 16.4.2012).

Registre-se que a idade do apelante [60 anos] não afasta o caráter libidinoso dos abusos, notadamente ao se considerar que
“os estupradores sexuais são na maioria de cor branca, com idade entre 41 e 60 anos, possuem ensino médio incompleto, com renda média de 1 salário mínimo e trabalham com serviços gerais. Assim, o estuprador é visto como um cidadão comum sem características aparentemente comprometedoras
”, conforme pesquisa realizada por Adriana Aparecida Garbin Carreiro para avaliar o risco de reincidência entre os presos por crime de estupro (Perfil dos Criminosos Sexuais de um Presídio do Estado do Paraná. 86f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Psicologia Forense, Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2012).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se pode falar em absolvição do apelante acerca do crime de estupro de vulnerável [...], sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da ofendida e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa.”
(TJMT, AP NU 0009661-06.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 13.12.2021)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena base no mínimo legal, qual seja 8 (oito) anos de reclusão.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS argumenta que a relação de amizade entre o apelado/apelante a família da vítima conduz a culpabilidade
“exacerbada e afasta do tipo penal”
sobretudo porque
“frequentava a casa da parte ofendida, conhecia a pessoa em desenvolvimento”.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A elevação da
pena-base
do agravante se deu de maneira adequada, pois em crimes dessa natureza, ao se evidenciar
relação de confiança
entre autor e vítima (tal como
relação
paterna, materna, avoenga, ou mesmo amizade mais próxima), a negativação da vetorial culpabilidade é medida que ressona com a jurisprudência desta Corte.”
(AgRg no AREsp no 2.359.202/AP – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 8.3.2024)

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 857.140/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 18.4.2024).

Nesse quadro, a depreciação da culpabilidade mostra-se pertinente, com elevação da pena-base em 1/6 (um sexto), de modo a redimensionar a pena-base para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Ocorre que o juiz da causa pontuou, na sentença, que o apelante
“confirmou ter tocado/passado a mão no corpo da vítima, afirmando que foi um momento de fraqueza que o levou a cometer tal ato”.

De fato, o apelado/apelante admitiu, em Juízo, ter passado as mãos no corpo da vítima, destacando que
“
está arrependido e que sabe que o que fez não é certo”.

O c. STJ firmou entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(AgRg no HC 843586/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato -12.3.2024; REsp no 1.972.098/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.6.2022).

Logo, o apelado/apelante possui direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Consequentemente, a pena intermediária deve ser reduzida ao mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos de reclusão.

Sobre o regime, a pena imposta - 8 (oito) anos de reclusão -, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, bons antecedentes, a primariedade e a idade do apelado/apelante - superior a 60 (sessenta) anos - autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), por ser medida de política criminal que atende a finalidade ressocializadora da pena
[1]
.

Adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a maioria das circunstâncias são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”

(Ap no 67584/2012 - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2013)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo da

2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
ANTONIO CARLOS DE SOUZA para
,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, manter a
pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]
“
Observa-se que não é a simples existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente que autoriza o agravamento do regime, mas sim o juízo de
necessidade
e
suficiência

desse regime para atender às finalidades de reprovação e prevenção do delito”
(MALGARIN, Luciana.
Fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais brando:

alternativa à padronização da punição. Monografia (Especialização em Direito e Gestão Judiciária) – Centro de Estudos Jurídicos do Poder Judiciário de Santa Catarina, Florianópolis, 2015, p. 49).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024